Tribunal: TJMT
Processo: 1025595-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025595-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), MAISAR ABDEL KARIM SAFA - CPF: 604.157.201-25 (AGRAVANTE), LEANDRO MARTINS SUGIMOTO - CPF: 162.661.478-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Execução de Título Extrajudicial. Tutela de urgência cautelar. Averbação premonitória. Penhora no rosto dos autos. Ausência de comprovação de dilapidação patrimonial. Requisitos do art. 300 do CPC não atendido. Necessidade de contraditório. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência cautelar, consistente na averbação premonitória de execução e na penhora no rosto dos autos de ações judiciais em trâmite em outras comarcas.

2. A decisão atacada fundamentou-se o indeferimento na ausência de demonstração de dilapidação patrimonial ou risco ao resultado útil do processo, bem como na necessidade de instauração do contraditório para exame exauriente da questão.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na existência de elementos concretos que justificam a concessão da tutela cautelar pleiteada, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e iminente.

5. No caso, os elementos apresentados, embora revelem compromissos de dificuldades na localização de bens do executado, não comprovam dilapidação patrimonial nem configuram risco imediato que justifique a medida de constrição
inaudita altera pars
.

6. O princípio do contraditório deve ser observado para garantir que o executado tenha oportunidade de se manifestar antes da imposição de medidas que possam impactar seu patrimônio, especialmente na fase inicial de execução.

7. A manutenção da decisão agravada é medida prudente, sem prejuízo de reanálise após a formação do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência cautelar em execução de título extrajudicial exige a demonstração concreta de dilapidação patrimonial ou risco iminente ao resultado útil do processo, sendo necessária a instauração do contraditório para análise aprofundada da controvérsia."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 828.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 2129199-38.2022.8.13.0000, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 07.03.2023; TJ-SP, AI 2225416-20.2021.8.26.0000, Rel. Des. César Luiz de Almeida, j. 18.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAISAR ABDEL KARIM SAFA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 1007764-88.2024.8.11.0004), ajuizada pelo agravante contra LEANDRO MARTINS SUGIMOTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar formulado pelo exequente/agravante para que fosse ordenada a averbação da existência da ação à margem da
“matrícula do imóvel n° 15.741 (do) Cartório de Registro de Imóveis de Campos do Jordão/SP” e determinada a “penhora no rosto dos autos das ações de n° 1000681-95.2020.8.26.0116 e (...) n° 1014480- 75.2016.8.26.0625”
, porque, segundo entendeu a magistrada,
“a averbação premonitória pode ser efetivada pelo próprio exequente após o recebimento da ação, sem a necessidade de autorização judicial, conforme dispõe o art. 828, do CPC”
, e, no que concerne à penhora,
“não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da liminar”
, já que o exequente
“não comprovou dilapidação no patrimônio da executada apta a ensejar medida cautelar antes da angularização processual, com a devida citação da executada e prazo para pagamento voluntário”
, uma vez que
“não há indícios de que o executado esteja praticando atos de esvaziamento de patrimônio, que possa prejudicar o pagamento da dívida ou que demonstre risco ao resultado útil do processo”
, além disso, sequer se
“conhece o patrimônio do executado, não sendo possível, no momento, afirmar que está insolvente apenas por conta do débito indicado nos aludidos documentos e outros que tenha em face de outros credores”
(cf. Id. no 165860169 dos autos de origem).

O agravante sustenta a presença dos requisitos necessários à concessão das medidas cautelares de
“penhora no rosto dos autos, bem como a de averbação premonitória”
, pois, segundo argumenta, restou comprovado nos autos a existência de diversas demandas judiciais contra o agravado e, mais grave, que, em todos esses feitos, ele vem adotando comportamentos processuais desleais e temerários, escondendo-se a fim de não ser localizado pessoalmente à prática do ato de citação e ocultando o seu patrimônio para que não seja objeto de penhora, como também que, de acordo com as certidões negativas do registro imobiliário da comarca de Taubaté/SP,
“o executado não possui nenhum imóvel registrado em seu nome”
.

Diz que, conforme consta dos autos da Execução no 1000681- 95.2020.8.26.0116, que tramita perante o Juízo da 1a Vara da comarca de Campos do Jordão,
“o executado é proprietário de um imóvel localizado em Campos do Jordão, contudo, conforme consta na matrícula de n° 15.741, referido imóvel não está em seu nome no registro de imóveis”
, por isso, é preciso que seja proferida ordem judicial nestes autos para possibilitar a averbação premonitória na referida matrícula, assim como já foi admitido e determinado pelo Juízo paulista nos autos da execução supracitada, e, ainda, que seja deferida a penhora no rosto dos autos daquele feito, já que
“o bem (isto é, o imóvel de matrícula n° 15.741) será levado a leilão (e) o valor remanescente (poderá ser) utilizado para adimplir com débito da presente ação”
; de igual modo, afirma que é necessária a penhora no rosto dos autos da ação de exigir contas (Proc. no 1014480-75.2016.8.26.0625), em que o ora agravado possui
“um crédito a receber de R$ 182.627,75 (cento e oitenta e dois mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos)”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a
“penhora no rosto dos autos da ação de n° 1000681-95.2020.8.26.0116 da comarcar de Campos do Jordão do Tribunal de Justiça de São Paulo”
e dos
“autos da ação de n° 1014480-75.2016.8.26.0625 da Comarca de Taubaté do Tribunal de Justiça de São Paulo”, assim como a “averbação premonitória (...) na matrícula do imóvel n° 15741 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Campos do Jordão”
; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela (cf. Id. no 238443173).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 238873682).

Sem necessidade de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual em primeiro grau.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso, ao receber a inicial, por não identificar com clareza a presença dos referidos requisitos legais, notadamente o perigo de dano, a MMa. Juíza indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar formulado pelo exequente, ora agravante, sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifica-se que o exequente requer pela concessão da liminar, para fazer constar na matrícula do imóvel n° 15.741 CH001, no Cartório de Registro de Imóveis de Campos do Jordão - SP, a averbação premonitória da presente execução, e realizar a penhora no rosto dos autos das ações de n° 1000681-95.2020.8.26.0116 e na ação de n° 1014480- 75.2016.8.26.0625.

Alega a parte exequente que o executado está tentando fraudar a execução, esquivando de suas obrigações, relata também que o executado não transfere os imóveis para seu nome, omitindo informações para evitar a execução de suas dívidas.

Sustenta, ainda, que o executado possui créditos a receber em outra ação, na qual, o imóvel objeto da execução está sendo levado a leilão. Diante disso, requer a penhora e averbação para assegurar que os bens não sejam dilapidados e que a execução seja realizada.

A averbação premonitória, prevista no artigo 828 do CPC, tem o objetivo de dar publicidade à demanda e assegurar que os bens do devedor possam responder à execução por meio de futura penhora e expropriação.

Ademais, o pedido de tutela apresentado na petição inicial para a averbação premonitória, pode ser efetivado pelo próprio exequente após o recebimento da ação sem a necessidade de autorização judicial, conforme dispõe o art. 828, do CPC.

No caso em questão, não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da liminar para realização de penhora no rosto dos autos.

A parte exequente não preencheu os requisitos para concessão da tutela, uma vez que não comprovou dilapidação no patrimônio da executada, apta a ensejar medida cautelar antes da angularização processual, com a devida citação da executada e prazo para pagamento voluntário.

Embora a parte exequente tenha juntando aos autos o contrato formulado entre as partes (Id. 164650050) e notificação de cobrança extrajudicial (Id. 164650059), não há indícios de que o executado esteja praticando atos de esvaziamento de patrimônio, que possa prejudicar o pagamento da dívida ou que demonstre risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, a existência de um contrato de confissão de dívida com garantia hipotecária (Id. 164650050), não é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência sem a demonstração dos requisitos.

Observa-se que não se conhece o patrimônio do executado não sendo possível, ao momento, afirmar que está insolvente apenas por conta do débito indicado nos aludidos documentos e outros que tenha em face de outros credores. Ademais, não fora indicada qualquer atitude do executado que importaria em ameaça à dilapidação de seu patrimônio.

(...)

Cumpre destacar que o direito de uma parte de obter a tutela não resulta apenas do fato de ser credora de uma obrigação financeira. É necessário que se cumpram tanto os requisitos das medidas cautelares quanto os requisitos específicos da medida solicitada.

Não houve evidências de que a parte executada esteja tomando medidas para esvaziar seu patrimônio com o intuito de frustrar o pagamento do débito, senão pelas alegações apresentadas pelo exequente. Portanto, a ausência dos requisitos necessários inviabiliza a concessão da liminar, para constrição de eventuais créditos pertencentes ao executado.

(...)

Ante todo o exposto, indefiro o pleito de antecipação de tutela em razão do não preenchimento dos seus requisitos autorizadores.”

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300, caput).

Para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade de direito deve ser suficientemente demonstrada com robustez, de modo a justificar a antecipação dos efeitos pretendidos.

Além disso, é imprescindível a comprovação de um perigo de dano concreto e iminente, capaz de comprometer ou inviabilizar a fruição do direito em questão.

No presente caso, não há elementos que, em uma análise preliminar, permitam a concessão da tutela requerida, considerando que o feito ainda está em sua fase inicial, limitando-se às observações e à versão dos fatos apresentados pelo agravante.

Em que pese os indícios de que o agravado vem adotando comportamento processual questionável em outro processo de execução onde também figura como executado, isto é, nos autos da ação de execução (Proc. no 1000681- 95.2020.8.26.0116) que tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Campos do Jordão/SP, não se pode dizer, ao menos não em primeiro contato com a controvérsia, que a simples dificuldade em localizar o devedor ou bens de sua titularidade em outro processo é motivo suficiente para subverter a ordem natural do processo executivo a fim de autorizar a concessão de medida que implique na constrição patrimonial do executado, sem, antes, garantir a ele a ciência quanto à existência da ação, a oportunidade de satisfazer voluntariamente a obrigação exequenda, ou, no mínimo, falar nos autos, e, sob essa mesma ótica, o fato de não ter sido localizado imóvel registrado no nome do devedor/agravado em cartórios de registro imobiliário de uma ou duas comarcas do estado de São Paulo de modo algum representa situação alarmante de insolvência ou ocultação de bens, muito menos serve como prova consistente de uma possível dilapidação patrimonial, sendo que, conforme ressalta o próprio exequente/agravante, ao que tudo indica, o executado/agravado é sócio de diversas sociedades empresariais, de modo que, no mínimo, é titular de diversas quota sociais, as quais, em princípio, possuem inegável conteúdo econômico.

Entendo que não há como se conceder a tutela antecipada pretendida sem a instauração do contraditório para que a parte contrária possa prestar os esclarecimentos que entender pertinentes.

Enfim, o mero temor abstrato de sobrevir um dano, como é o que se vê, à primeira vista, no presente caso, em que a alegação de perigo de dano está assentada em alto grau de abstração e premonição do porvir segundo a ótica do credor, não serve, a princípio, para justificar e autorizar a concessão da medida liminar de constrição patrimonial inaudita altera pars, e, definitivamente, não convence da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que, como não há nada que revele prontamente o risco de iminente prejuízo grave, irremediável ou, ao menos, de dificílima reversão.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA CAUTELAR - PENHORA ROSTO DOS AUTOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. Não demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciada na existência de crédito a ser recebido pelo executado/agravado em processo administrativo, bem como o real e concreto perigo de dano, revelado pela dilapidação patrimonial, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência, de natureza cautelar, consistente na penhora no rosto dos autos (art. 300, do CPC).
(TJ-MG - AI: 21291993820228130000, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, DO CPC)– NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22254162020218260000 SP 2225416-20.2021.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 18/10/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Assim, em análise perfunctória, entendo mais prudente a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, uma vez que ausente, até um melhor esclarecimento dos fatos, a probabilidade do direito da agravante.

Desse modo, após melhor esclarecimento acerca do contexto fático, bem como das questões técnicas que envolvem o pedido inicial, o pedido antecipatório poderá ser analisado de forma exauriente, desde que a parte autora demonstre o preenchimento de seus requisitos.

Cumpre destacar que, no que tange à averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, exige-se apenas a admissibilidade da execução pelo juiz, o que permite sua realização, inclusive, antes mesmo da citação do executado. É de responsabilidade do credor solicitar a certidão do processo, a qual deve conter as informações relevantes, e dar início à averbação premonitória nos registros competentes, conforme a natureza do bem a ser resguardado, seja em Cartórios de Registro de Imóveis ou em outros órgãos competentes.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024